Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-81.2024.8.11.0044
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001251-81.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIVINO DONIZETH VIEIRA - CPF: 550.717.751-15 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PENOSIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA UNILATERAL INADEQUADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO LOCAL DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO AFASTADA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por motorista de ambulância contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade (grau máximo) e extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de adicional de penosidade, sob o fundamento de ausência de comprovação das condições de trabalho que justificassem os adicionais pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar o cabimento dos adicionais pleiteados e se a ausência de perícia judicial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem baseou-se exclusivamente em laudos técnicos unilaterais apresentados pelo ente público (LIP e LTCAT), os quais não foram produzidos com contraditório e tampouco no curso deste processo. Tais documentos são insuficientes para afastar o direito pleiteado, considerando as alegações de exposição intensa e habitual a agentes biológicos contaminantes e a atividades penosas no transporte e higienização de pacientes.

O recorrente requereu expressamente a produção de prova pericial judicial, o que foi indeferido sob a justificativa de julgamento antecipado por suficiência probatória, caracterizando cerceamento de defesa.

O artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009 e o Enunciado 01 do TJMT estabelecem que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A perícia deve ser simplificada, conforme artigo 35 da Lei n.o 9.099/95 e artigo 10 da Lei n.o 12.153/2009.

Reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial no local de trabalho do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de perícia técnica em demandas de adicional de insalubridade e penosidade não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É imprescindível realizar prova pericial no local de trabalho do servidor para verificar a existência de condições insalubres ou penosas, sendo inadequado o uso exclusivo de prova unilateral apresentada pela Administração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Divino
Donizeth
Vieira contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Município de Paranatinga, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e de adicional de penosidade (30%), sob alegação de desempenho de atividades laborais em condições adversas à saúde e à integridade física, no exercício da função de motorista de ambulância.

Alega o autor estar sujeito à exposição constante a agentes biológicos contaminantes e ao contato direto com pacientes em estado crítico, além de executar tarefas relacionadas à higienização interna da ambulância, o que justificaria, segundo sustenta, o pagamento dos adicionais previstos em norma regulamentar.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, com base em laudos técnicos juntados pelo ente público que atestam grau médio (20%) de insalubridade, e extinguiu o pedido de adicional de penosidade sem resolução de mérito, ao fundamento de que a matéria demandaria a realização de prova pericial, incabível no rito dos Juizados Especiais.

Inconformado, o autor recorre, sustentando cerceamento de defesa pela indevida supressão da fase instrutória e indeferimento do pedido de realização de perícia judicial no local de trabalho, necessária à comprovação do direito invocado. Alega, ainda, que os documentos utilizados como fundamento da sentença são unilaterais, não submetidos ao contraditório, e insuficientes para refletir as reais condições laborais.

O recurso foi regularmente interposto e está apto a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares
,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Divino
Donizeth
Vieira contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso na presente ação de cobrança de adicional de insalubridade e penosidade proposta em face do Município de Paranatinga.

O autor exerce a função de motorista de ambulância, com jornadas contínuas e atuação direta no transporte de pacientes em estado crítico, além da realização da higienização da ambulância e manuseio de materiais contaminantes, conforme declarado na inicial e reiterado nas razões recursais.

Na hipótese, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando-se em laudos técnicos apresentados pela Administração, que
classificaram
a atividade como insalubre em grau médio, e entendeu desnecessária a produção de outras provas.

Contudo, verifica-se que o autor pleiteou a realização de perícia judicial, prova técnica essencial para a adequada apuração dos fatos. A negativa de tal prova, em contrariedade ao disposto nos artigos 195 da CLT e 420 do CPC, configura verdadeiro cerceamento de defesa.

O indeferimento de prova pericial, em casos que exigem conhecimento técnico para elucidar fatos controversos, como a existência e o grau de insalubridade, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, nos termos do IRDR no 85560/2016 e do Enunciado no 1 das Turmas Recursais, a necessidade de perícia técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Portanto, é de rigor a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução processual e realização de perícia técnica no ambiente de trabalho do autor.

DISPOSITIVO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia técnica no ambiente de trabalho do autor recorrente.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, ante o êxito recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025